Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-35.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1015719-35.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por DENISE DA SILVA NARDES na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT).
A Juíza singular condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescidos de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.
Condenou também ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Inconformada, a Seguradora pretende seja “reconhecida a questão de ordem pública, mais precisamente enriquecimento indevido”, com base em documento irregular, bem como, requer seja encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público para providências.
Alega ainda, que foi sucumbente mínima, pretendendo a reforma da decisão para exonerar do pagamento de qualquer valor de sucumbência ou alternativamente que sejam arbitrados em 10 a 20% do valor da condenação.
Sob esses argumentos, pugna pela reforma nos pontos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 33368308.
É o relatório.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai do caderno processual que DENISE DA SILVA NARDES ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros, alegando que, em 20.01.2017, foi vítima de acidente automobilístico, do qual lhe resultou incapacidade parcial.
Além dos documentos juntados com a inicial, foi realizada Avaliação Médica Judicial, conforme ID. 71885039, pg. 3 e 4.
Na sentença, o pedido formulado na inicial foi acolhido, condenando-se a Seguradora ao pagamento da indenização securitária.
A Seguradora argumenta que a sentença baseou-se em prova documental irregular, vez que a ficha de atendimento apresentada carece de veracidade. Alega que diligenciou até o Hospital Municipal de Cuiabá, onde informaram que não consta entrada da paciente.
Consoante artigo 430 do CPC, a arguição de falsidade dever ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da juntada do documento.
Na hipótese, ficou configurada a preclusão temporal, máxime porque houve o esgotamento do prazo para que essa questão fosse arguida. Vê-se que, ao contestar, a Seguradora nada mencionou sobre falsidade documental, situação que, por si só, gera preclusão temporal do direito de discutir essa questão, ficando impossibilitada de fazê-lo posteriormente.
Nesse entendimento, trago o seguinte julgado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO DIRETA DE BANDA NACIONAL ATRAVÉS DE EMPRESA INTERMEDIÁRIA – SHOW ARTÍSTICO APRESENTADO EM COMÍCIO – ALEGADO DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO – DOLO E DANOS NÃO COMPROVADOS – ATO ÍMPROBO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Consoante o artigo 430 do CPC/15, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento nos autos, o que não ocorreu na espécie, estando, pois, a matéria preclusa, de modo que se rejeita a preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
(...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0000923-43.2005.8.11.0010. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 2.a Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 17/12/2019. Publicado no DJE 03/02/2020 – sem grifo no original).
Ademais, verifica-se que constam 03 (três) documentos subscritos por 03 (três) médicos diferentes, relatando os atendimentos, senão vejamos:
1) Boletim de atendimento médico escrito à mão, com carimbo e assinatura do médico Caio V. Nunes (ID. 71885018);
2) Protocolo acolhimento e classificação, escrito à mão, com carimbo e assinatura do médico João Otávio A. Rotini, (ID 71885019);
3) Histórico Clinico elaborado pelo médico Wladimir Dias Moreno (ID 71885019).
Assim, diante da preclusão, não há falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a alegação suscitada.
No que concerne à sucumbência recíproca, é cediço que se caracteriza quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.
No caso, observa-se que o Autor formulou apenas o pedido principal de indenização securitária, no montante máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve parte desse valor.
Nesses casos, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT sofre variação conforme o percentual quantificado na perícia.
Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também às indenizações securitárias, verbis: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Nesse sentido colaciono os precedentes deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...)(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).
Assim, imperioso que o ônus sucumbencial seja mantido conforme estipulado na sentença.
No que se refere aos honorários advocatícios, é sabido que o artigo 85, § 8.o do CPC/15, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na espécie, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante o preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 337,50).
Insta salientar que o óbice quanto aos honorários advocatícios ocorre quando ele ultrapassa a condenação fixada ao Autor, verbis: “Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão” (STJ. REsp 443.746/RS).
Ademais, somada a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).
Dessa forma, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Abril/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta reparos.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que uma das insurgências recursais é o valor dos honorários, não cabe sua majoração para evitar reformatio in pejus.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de janeiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora